Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722760-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERO DE MELO, LIDIA VANIA CORIOLANO DE MELO AGRAVADO: NELSON FERNANDO DE FREITAS PEREIRA, MARIA LUZIA JEREMIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (27329856) com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOSÉ SEVERO DE MELO e LÍDIA VÂNIA CORIOLANO DE MELO em face de NELSON FERNANDO DE FREITAS PEREIRA e MARIA LUZIA JEREMIAS DA SILVA, ante Decisão (ID 88385478 de origem) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0740401-30.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu, nos seguintes termos: Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao réu JOSÉ SEVERO DE MELO. Defiro o pedido de ID. 88344625. Proceda-se à pesquisa de certidão de óbito por meio do sistema CRC-JUD. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a proposta de acordo (ID. 89513373). ‘Em complemento à decisão de ID. 88548920, antes os argumentos expostos, indefiro também o pedido de gratuidade de justiça à ré LÍDIA MARIA CORIOLANO DE MELO. Em Despacho de ID 29189616, a parte Agravante foi intimada para manifestar sobre eventual intempestividade do Agravo interposto. Em Petição de ID 29550041, a parte Agravante pugnou pela tempestividade do recurso, uma vez que informou que a decisão agravada trata do ID 94693944. É o relatório. DECIDO. Como relatado, a parte Agravante pugnou pela tempestividade do recurso, uma vez que informou que a decisão agravada se trata do ID 94693944. Porém, a Decisão de ID 94693944 trata sobre pedido de reconsideração, e foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 22/06/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Eventuais Embargos Declaratórios, capazes de interromper o prazo para este Agravo de Instrumento, não foram opostos. O mero pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o artigo 1.011 do CPC estabelece que se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e V, o relator deve dar prosseguimento com a tramitação do recurso conforme determina em seus incisos. Porém, este Agravo não merece prosperar. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento do Agravo eis que interposto fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. O início para contagem do prazo para interposição do recurso iniciará a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão recorrida, conforme preceitua Art. 224, do CPC, exposto a seguir: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ausente pressuposto de admissibilidade do Agravo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RETIRADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EFETUADA A PARTIR DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias. Se a decisão foi disponibilizada no DJe de 15/09/2016, deve ser considerada publicada no dia 16/09/2016 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia 19/09/2016 e findando-se no dia 07/10/2016. Interposto o apelo somente em 13/10/2016, incontestável sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1052513, 20140110909880APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 18:23:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador